Tribunal: TJPA
Processo: 0800004-96.2022.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800004-96.2022.8.14.0024

RECORRENTE: DIMANEIS DA SILVA OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. MODERAÇÃO DOS MEIOS. CONSELHO DE SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RESE) interposto por DIMANEIS DA SILVA OLIVEIRA contra a Sentença de Pronúncia exarada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba. A acusada foi pronunciada como incursa nas sanções do art. 121, caput, do Código Penal, e submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

II. Questão em discussão

A Defesa interpôs o RESE solicitando a reforma da decisão de pronúncia. O pleito recursal visou a absolvição sumária (art. 415, IV, CPP) ou a despronúncia. O argumento central da Defesa é que as provas dos autos demonstram que a ré agiu sob a excludente de ilicitude da legítima defesa, buscando se defender de agressões perpetradas pela vítima, que a teria chutado e perseguido.

III. Razões de decidir

O entendimento majoritário manteve a pronúncia sob a tese de que a fase processual da Pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação (judicium accusationis), e não de mérito. Para a pronúncia, exige-se apenas a prova da materialidade do fato (comprovada pelo Laudo Cadavérico, que atestou morte por lesão da artéria femoral) e indícios suficientes de autoria ou participação (comprovados pela confissão da acusada).

O acolhimento da absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando tal tese se apresenta cristalinamente comprovada ou é irrefutável e incontestável nos autos. No caso, a decisão de pronúncia destacou que a tese de legítima defesa não está incontroversamente comprovada, pois remanesce dúvida sobre a integralidade dos requisitos, especialmente quanto à moderação do meio empregado (uso de instrumento perfuro-cortante que atingiu a artéria femoral para repelir alegados chutes e tapas).

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal CONHECEU do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, NEGOU-LHE DESPROVIMENTO. Consequentemente, foi mantida a Sentença de Pronúncia, para que a Recorrente DIMANEIS DA SILVA OLIVEIRA seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes:

Art. 121, caput, do Código Penal (CP/CPB); Art. 415, IV, do Código de Processo Penal (CPP); Art. 589 do Código de Processo Penal (CPPB).

Julgados relevantes:

TJ-PA. RESE 0000323-49.2012.8.14.0024. Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-14, publicado em 2022-03-22.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL DO E. TJ/PA

PROCESSO Nº: 0800004-96.2022.8.14.0024

RECORRENTE: DIMANEIS DA SILVA OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
DIMANEIS DA SILVA OLIVEIRA,
contra sentença (ou decisão Interlocutória) exarada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba, que a pronunciou como incurso nas sanções punitivas descritas no
art. 121, caput, do Código Penal (homicídio), submetendo-a a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

O processo teve início com um Auto de Prisão em Flagrante lavrado em 02/01/2022, referente a um fato ocorrido em 01/01/2022. A custodiada,
DIMANEIS DA SILVA OLIVEIRA
, foi presa pela prática, em tese, do crime capitulado no artigo 121 do CPB, tendo como vítima
KLEBESON LOBATO DE OLIVEIRA
. Em Audiência de Custódia realizada em 04/01/2022, o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva.

A
denúncia
foi formalmente apresentada pelo Ministério Público do Estado do Pará em 16/03/2022. Segundo narrado, em 01/01/2022, por volta das 07:00h, no Bar Museu, a acusada desferiu um golpe com um chaveiro na perna da vítima KLEBESON LOBATO DE OLIVEIRA, causando-lhe a morte por anemia aguda devido a hemorragia externa e lesão da artéria femoral. A acusada alegou ter agido em legítima defesa.

A denúncia foi
recebida
em
09/04/2022
.

A audiência de instrução e julgamento ocorreu no dia 24/11/2022, ouvida a testemunha NADINEY ERASMO DE SOUZA PEREIRA. A ré
DIMANEIS DA SILVA OLIVEIRA
foi interrogada.

O Ministério Público, em alegações finais, requereu a pronúncia, enquanto a Defesa solicitou a absolvição.

Em
30/11/2022
, o Juízo da Vara Criminal proferiu
Sentença de Pronúncia
pronunciando a acusada
DIMANEIS DA SILVA OLIVEIRA
para que fosse submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de
Homicídio Simples
(Art. 121, CP).

A ré, assistida pela Defensoria Pública, interpôs o
Recurso em Sentido Estrito
contra a decisão de pronúncia. Requer a reforma da decisão, pleiteando a
absolvição sumária
(art. 415, IV, CPP) ou a despronúncia, argumentando que as provas dos autos demonstram que a ré agiu sob o manto da
legítima defesa
.

Em
07/04/2025
, o Juiz recebeu o RSE e, em juízo de retratação (art. 589 CPP),
manteve a decisão de pronúncia
em todos os seus termos.

O MP apresentou
contrarrazões
em
13/05/2025
, pedindo o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão de pronúncia.

O Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA manifestou-se em
21 de julho de 2025
, opinando pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

O recurso em sentido estrito (RESE), tempestivo, atende aos pressupostos de admissibilidade, presentes os requisitos objetivos e subjetivos. O Juízo de 1º Grau manteve a decisão de pronúncia em Juízo de Retratação, nos termos do art. 589 do CPPB. Assim, superada a fase preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal, no qual se busca rejeitar a tese de despronúncia.

DA TESE DA LEGÍTIMA DEFESA

Conforme postulado pela Defesa, busca-se a absolvição sumária com base na excludente de ilicitude pela legítima defesa, alegando que a Recorrente agiu para se defender de agressões perpetradas pela vítima, que a teria chutado e perseguido.

Contudo, a fase processual da Pronúncia é um mero juízo de
admissibilidade da acusação
(
judicium accusationis
), e não de mérito. Para que a ré seja pronunciada e submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, exige-se apenas a
prova da materialidade do fato
e a
existência de indícios suficientes de autoria ou participação
.

A materialidade do crime de homicídio (Art. 121, CP) está comprovada pelo Laudo Cadavérico, que indica que a morte de KLEBESON LOBATO DE OLIVEIRA ocorreu devido a
anemia aguda por hemorragia externa, causada por lesão de artéria femoral
decorrente de ação perfuro-cortante.

Os indícios de autoria são suficientes, visto que a própria acusada
DIMANEIS DA SILVA OLIVEIRA confessou a prática do ato
, alegando ter desferido o golpe com um chaveiro que possuía um cortador de unha e uma lixa pontiaguda.

O acolhimento da absolvição sumária, com o reconhecimento da legítima defesa ou qualquer outra excludente de ilicitude, somente é cabível quando tal tese se apresenta
cristalinamente comprovada
nos autos, de forma
incontroversa
.

No caso em tela, a decisão de pronúncia destacou corretamente que a tese de legítima defesa
não está, por ora, cristalinamente comprovada
, pois remanesce
dúvida
sobre a integralidade dos requisitos exigidos pela lei penal para a excludente. Tais dúvidas se referem, principalmente, se o uso do meio empregado (instrumento perfuro-cortante que atingiu a artéria femoral) foi
moderado
para repelir a agressão alegada (chutes e tapas).

Conforme o entendimento da jurisprudência, por ser a pronúncia um mero juízo de admissibilidade,
não é necessária prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado
, e as dúvidas sobre a certeza do crime e autoria devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que, para a fase de pronúncia, quando há
dúvidas sobre a certeza do crime e da autoria
, estas devem ser
dirimidas pelo Tribunal do Júri
. O reconhecimento da legítima defesa para fins de absolvição sumária só é possível quando esta
salta aos olhos de forma evidente, sem qualquer dúvida sobre sua ocorrência
. Havendo elementos indiciários conflitantes que subsidiem duas versões dos fatos, torna-se inviável acolher, de pronto, a tese absolutória da excludente de ilicitude, sob pena de usurpar a competência do juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando a prova for irrefutável e incontestável. Assim:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA
– ART. 121, CAPUT, DO CPB.
HOMICÍDIO
SIMPLES. 1 – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO. JULGADO QUE APONTA DE FORMA CONCISA E COERENTE OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO ILÍCITO IMPUTADO AO RÉU. 2 – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROVIMENTO. ELEMENTOS COLHIDOS DOS AUTOS, EM ESPECIAL, A CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU E OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS QUE APONTAM INDÍCIOS DE TER SIDO O ACUSADO O AUTOR DOS DISPAROS QUE ATINGIRAM O OFENDIDO. 3 –
ARGUIÇÃO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA. IMPROVIMENTO. TESE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE – INCUMBÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
”

(TJ-PA. RESE
0000323-49.2012.8.14.0024
. Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-14, publicado em 2022-03-22) (grifo nosso).

Rejeitar a tese de Legítima Defesa nesta fase processual não significa que ela será definitivamente negada, mas sim que
a análise detalhada e definitiva da causa de exclusão da ilicitude deve ser transferida para os Senhores Jurados
, que possuem competência constitucional para tal julgamento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Douto Procurador de Justiça,
CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito,
NEGO-LHE DESPROVIMENTO.
Consequentemente, mantenho a
Sentença (decisão) de Pronúncia
, para que a Recorrente
DIMANEIS DA SILVA OLIVEIRA
seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém (PA), ____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

Belém, 18/12/2025